Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento do Agravo de Instrumento no 0745817-74.2023.8.07.0000, cuja superveniência de trânsito em julgado içara a decisão arrostada como condição para o levantamento dos valores bloqueados no cumprimento de sentença subjacente, o acórdão prolatado naqueles fólios transitara em julgado em 08/05/20241. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da cooperação, da economia, efetividade e celeridade processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para o agravante dizer se perdura seu interesse na elucidação deste recurso. Considerando que aludido fato processual ocorrera após a inserção deste recurso em pauta, retire-se o agravo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 58929410 (fl. 121), Agravo de Instrumento no 0745817-74.2023.8.07.0000.